Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONTRATAÇÃO PARTICULAR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONTRATO. LIVRE ADESÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO IMEDIATO. COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.
2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
3. Para se comprovar abusividade da cobrança feita por hospital após atendimento médico, mediante superfaturamento, deve haver prova específica do alegado, haja vista a parte contratante ter firmado livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas decorrentes.
4. Não compete ao hospital contratado pelo consumidor cobrar as despesas médicas de terceiros, que não são parte no contrato assinado pelas partes, quando mais não há ordem judicial nesse sentido.
5. Comprovado que houve atendimento imediato e célere para o restabelecimento da saúde da paciente, não resta caracterizada a exigência de caução como condição para o atendimento médico hospitalar.
6. Não há ilegalidade se a prestação de caução pelo contratante ocorre dentro da normalidade para casos de emergência/urgência, visando abatimento quando do acerto de contas pelos serviços prestados na modalidade particular.
7. O retorno em casa para buscar o cheque solicitado pelo hospital, por si só, não caracterizada dano moral quando inexistem outras provas de que o ato de cobrança, pelo modo praticado, tenha provocado atraso no atendimento médico, relevante perturbação, situação constrangedora ou qualquer sentimento negativo que tivesse o condão de causar a dor íntima
8. Rejeitadas as preliminares. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.